Tribunal: STF
Processo: ARE 1361070
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravos contra decisão por meio da qual foi negado seguimento aos recursos extraordinários interpostos em face de acórdão assim ementado:



     “Apelação Cível - Ação de revisão de suplementação de aposentadoria - Instrumento de acordo assinado por alguns autores para adesão a novo plano - Preliminares - Litisconsórcio - Coisa julgada e ausência de interesse de agir - Desnecessidade - Competência da Justiça Estadual - Preliminar de prescrição rejeitada - Mérito - Aplicação do CDC - Acordos homologados pela Justiça do Trabalho - Manifestação expressa de alguns autores acerca da renúncia ao regramento anterior - Súmula n° 10 do TJSE - Constatação de 12 (doze) autores que aderiram ao pacto - Improcedência da ação em relação a estes - Ingresso dos demais autores sob a vigência do Regulamento de 1967 - Incidência do artigo 72 - Enunciado 228 do TST - Aplicam-se as regras vigentes à época da admissão para os que não aderiram ao pacto - Reforma das verbas sucumbenciais - Condenação dos autores que tiveram sua pretensão autoral rejeitada, ao pagamento dos honorários - Percentual arbitrado mantido quanto à CAPEF somente aos vencedores (10% da condenação) - Apelo da CAPEF conhecido e provido em parte - Sentença reformada parcialmente - Decisão unânime. 



    - Qualquer que seja a decisão desta ação nenhum interesse do Banco do NORDESTE S/A será atingido porque patrocinador do plano de previdência privada em questão, não assumiu obrigações relativas ao pagamento do benefício de complementação de aposentadoria, encargo este imposto com exclusividade à CAPEF. Portanto, desnecessária a sua integração como litisconsorte passivo. Precedente STJ.



    - Os Autores discutem a homologação do acordo na Justiça do Trabalho e sua nulidade incidental por abusividade de cláusula que convencionou a adesão novo regulamento. Ora, se declarada nula a cláusula ou o acordo a coisa julgada desaparece. Por consequência, o interesse de agir é patente.



    - Competência da Justiça Estadual para julgar a ação e declarar a anulabilidade de cláusula de acordo firmado na Justiça Trabalho. Ressalva do ponto de Relatora.



    - Prescrição qüinqüenal das prestações. Súmula 291 do STJ: a ação de cobrança de parcelas complementação de aposentadoria pela previdência prescreve em cinco anos.



    - Não há negativa de estação jurisdicional se a lide é decidida nos limites propostos.



    - Súmula 321 do STJ: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável à relação jurídica entre a entidade de previdência privada e seus participantes.



    - Constatando a adesão de alguns dos autores/apelantes ao novo regulamento de aposentadoria em plano de previdência privada, acarreta na renúncia ao anterior, incidindo as novas regras.



    - Apelo da CAPEF conhecido e provido em parte e recurso dos autores improvidos. Condenação dos autores que tiveram sua pretensão autoral julgada improcedente ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em R$ 2.500,00, a ser proporcionalmente rateados entre eles” (págs. 2-3 do documento eletrônico 82).



    No RE interposto por José Augusto Câmara e outros, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, ofensa aos arts. 5º, caput, XXXVI; e 93, IX, da mesma Carta.



    No RE interposto por Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Nordeste do Brasil - Capef, fundado no art. 102, III, a e c, da Constituição Federal, alegou-se, violação dos arts. 2º; 5º, caput, II, XXXV, XXXVI e LIV; 7º, IV e XXVI; 93, IX; 114, IX; e 202, § 2º, da Constituição Federal.



    Os recursos não merecem acolhida. 



    O ARE interposto por José Augusto Câmara e outros contra os fundamentos da decisão agravada relacionados à aplicação dos Temas 662 e 339 da Repercussão Geral não é cabível.



    Com efeito, o novo Código de Processo Civil, na linha da jurisprudência anteriormente firmada pelo Supremo Tribunal Federal, afastou o cabimento de agravo contra a decisão do Tribunal de origem que aplica a sistemática da repercussão geral. Por oportuno, transcrevo o art. 1.042, caput, do CPC/2015:



    “Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos” (grifei). 



    Nessa linha, cito precedente do Plenário desta Corte:



    “Ementa: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Aplicação da sistemática da repercussão geral. Agravo previsto no art. 1.042 do CPC/15 dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Não cabimento. Questões remanescentes. Cabimento. Ausência de impugnação específica. Incidência da Súmula nº 287/STF.



    1. Segundo o firme entendimento do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso dirigido ao STF contra capítulo de decisão em que se negue seguimento a recurso extraordinário com base na sistemática da repercussão geral, o qual é passível de impugnação apenas por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015).



    2. O agravo previsto no art. 1.042 do CPC/15 é cabível contra capítulo de decisão em que se negue trânsito ao recurso extraordinário por fundamento diverso da repercussão geral.



    3. Ausência de impugnação específica dos fundamentos atinentes aos óbices descritos nas Súmulas nº 279/STF e nº 636/STF. Incidência à ofensa reflexa e da Súmula nº 287/STF.



    4. Agravo regimental não provido” (ARE 1.210.962-AgR/SP, Rel. Min. Presidente – grifei).



    Pelos mesmos fundamentos, o ARE interposto pela Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Nordeste do Brasil – Capef não deve ser conhecido mas, apenas, em relação ao ponto da decisão agravada que aplicou os Temas 339 e 662 da sistemática da Repercussão Geral. 



    Além disso, a recorrente deixou de atacar o fundamento da decisão agravada quanto à falta de interesse de agir referente à alegada violação do art. 7º, XXVI, o que atrai a incidência da Súmula 287/STF.



    De fato, incumbe ao agravante o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de negativa de seguimento ao recurso. Inescusável, portanto, a deficiência na elaboração da peça recursal. Com esse entendimento, menciono julgados de ambas as Turmas deste Tribunal:



     “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. VÍNCULO EMPREGATÍCIO. EXISTÊNCIA. AGRAVO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE, NA ORIGEM, INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA Nº 287 DO STF. INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE 935.424-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma – grifei).



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO NO QUAL NÃO SE INFIRMAM TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: RECURSO INCABÍVEL. SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 868.534-AgR/RO, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma – grifei).



    No mesmo sentido, aponto as seguintes decisões: ARE 887.116-AgR/RS, Rel. Min. Rosa Weber; ARE 897.307-AgR/PE, Rel. Min. Edson Fachin; ARE 911.256-AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux; e ARE 752.372-AgR/MG, de minha relatoria.



    Quanto aos demais fundamentos deduzidos pela Capef, o RE não merece seguimento.



    Isso porque esta Corte firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da prestação jurisdicional e dos limites da coisa julgada, quando a verificação dessas alegações depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por configurar situação de ofensa reflexa ao Texto Magno. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria em acórdão assim ementado:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.



    Verifico, de outro lado, que os arts. 2º e 7º, IV não foram prequestionadas. Assim, como tem consignado este Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. Nesse sentido, cito o ARE 772.836-AgR/PE, da relatoria do Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Não ocorrência. Prequestionamento implícito. Inadmissibilidade. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. Procedimento de retenção de contribuição previdenciária. Fundo de Participação dos Municípios. Debate infraconstitucional. Afronta reflexa.



    1. A Corte não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional.



    2. Para se ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar a controvérsia à luz da legislação infraconstitucional de regência (Leis nºs 8.212/91; 11.941/09; Decreto 3.048/99 e IN MPS/SRP nº 3/05). A ofensa ao texto constitucional seria, caso ocorresse, apenas indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo.



    3. Agravo regimental não provido” (grifei).



    No que se refere à suscitada ofensa ao art. 5º II, da CF, destaco que a questão não foi devidamente prequestionada. Como tem consignado este Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, a tardia alegação de ofensa ao texto constitucional, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento. Nesse sentido, cito o ARE 832.707-AgR/RJ, da relatoria do Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, cuja ementa segue transcrita:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL. COBRANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA. DEMANDA CONTRATADA. TARIFAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. ALEGAÇÃO TARDIA. INVIABILIDADE.



    1. O prequestionamento da questão constitucional é requisito indispensável à admissão do recurso extraordinário. A Súmula 282 do STF dispõe, verbis: É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.



    2. A alegação tardia da matéria constitucional, só suscitada em sede de embargos de declaração, não supre o requisito do prequestionamento. Precedentes: ARE 693.333-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19/9/2012, e AI 738.152-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 8/11/2012.



    3. In casu, o acórdão recorrido assentou: Agravo Inominado. Art. 557 do C.P.C. Obrigação de não Fazer c. c. Repetição e Indenização. Cobrança de energia elétrica. Tarifação por fator de demanda de potência (demanda contratada). Improcedência.



    4. Agravo regimental DESPROVIDO” (grifei).



    Com o mesmo entendimento, cito precedente da Segunda Turma desta Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREQUESTIONAMENTO TARDIO. SÚMULA 282/STF. DESPROMOÇÃO DE MILITAR. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Como tem consignado este Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, a tardia alegação de ofensa ao texto constitucional, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento.



    II - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento (ARE 994.430-AgR/MS, de minha relatoria, Segunda Turma - grifei).



    Finalmente, vale ressaltar que para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, das cláusulas constatantes do regulamento da Capef o que é vedado pelas Súmulas 279 e 454/STF e da legislação infraconstitucional.



    Por fim, observo que a recorrente não demonstrou as razões pelas quais caberia o apelo extremo com base na alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. Assim, a deficiência na fundamentação do recurso não permite a exata compreensão da controvérsia. Inviável, portanto, o presente recurso, a teor da Súmula 284/STF.



    Nessa linha, cito os seguintes julgados: ARE 952.448-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso; ARE 771.250/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes; AI 753.967/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa; ARE 717.574/RS e AI 833.240-AgR/RO, de minha relatoria.



    Isso posto, nego seguimento ao agravo em recurso extraordinário interposto por José Augusto Câmara e outros e ao recurso extraordinário interposto por Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Nordeste do Brasil – Capef (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de fevereiro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator